Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0706914-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WESLEY CARVALHO BEZERRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, L. 11.343/06), teve a prisão convertida em preventiva em 4.3.21 (ID 23854063, p. 36). Sustenta a impetrante, em síntese, que a prisão é ilegal. Não se formalizou termo de reconhecimento por fotografia, nem há provas de que o paciente traficava drogas. Não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O paciente é primário e com bons antecedentes. E a prisão é desproporcional. Caso o paciente seja condenado, será beneficiado com regime prisional menos gravoso. Os requisitos da prisão cautelar do paciente foram examinados no HC 0706722-08.2021, impetrado por advogado particular. E, indeferida a liminar, não se interpôs agravo interno (TITJDFT, art. 265). Encontra-se aguardando manifestação do Ministério Público para que seja levado a julgamento pela 2a Turma Criminal. A decisão que indeferiu a liminar consignou: “Há provas da existência do crime e indícios de que o paciente é o autor. O condutor do flagrante disse que, em patrulhamento de rotina, abordou usuário de drogas que declarou ter adquirido porção de maconha de pessoa estrábica, com cabelo liso, boné de “aba reta”, camisa preta e bermuda colorida. As caraterísticas se assemelhavam as do paciente, que era conhecido por traficar drogas na região. Ao mostrar fotografia ao usuário, esse reconheceu o paciente com absoluta certeza como a pessoa que lhe vendeu a porção de droga. Duas horas depois, durante as diligências, localizou o paciente no local indicado pelo usuário e o prendeu em flagrante (ID 23804002, p. 35). O usuário, na delegacia, disse que a porção de maconha apreendida em seu poder foi adquirida de indivíduo “zarolho”, de cabelo liso, que trajava boné de aba reta, camisa preta e bermuda colorida. Após ser-lhe apresentada a fotografia do paciente, reconheceu esse com absoluta certeza como a pessoa que lhe vendeu a porção de maconha (ID 23804002, p. 41). O paciente registra passagens por atos infracionais equiparados a crimes graves – tráfico de drogas e roubo circunstanciado – e, recentemente, por outro crime de tráfico de drogas (IDs 23804002, p. 48/9 e 23809355, p. 1) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que: ‘Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante em situação antecedida por ações policiais direcionadas ao repressão ao tráfico. Precisamente, agentes da Seção de Repressão a Drogas de Delegacia Circunscricional de onde se deu a detenção, segundo os relatos do APF, já vinham monitorando determinada região da estrutural conhecida por intensa movimentação de tráfico de drogas. Os policiais reportaram que o autuado veio sendo monitorado e que conseguiram deter um usuário que reconheceu que comprou maconha com o autuado. A ação é extremamente reprovável no modo de ver deste juízo, na medida em que a traficância reiterada em determinado local faz da região um local de absoluta intranquilidade. O comportamento que determinou a prisão é, portanto, extremamente grave e merece tratamento rígido e austero do Poder Judiciário. A somar a tais circunstâncias friso que o autuado, quando adolescente já teve envolvimento com atos infracionais análogos ao crime de tráfico, por duas vezes, e roubo, também por duas vezes. Anoto que o autuado possui apenas 18 anos de modo que estas anotações infracionais são extremamente relevantes para análise da situação cautelar. Isto porque, com estas mostra-se que o autuado que recentemente alcançou a maioridade, não saiu do universo delitivo. Aliás, ao encontro de tal forma de enxergar, a situação anoto que W. ainda em outubro de 2020 foi preso também por tráfico, estando respondendo pelo fato em liberdade. Nada obstante, voltou a delinquir, o que denota que não tem nenhuma intenção de sair deste universo criminoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário’ (ID 23804002 , p. 69). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Esse o entendimento do e. STJ: ‘(...) 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" (HC 136.255, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/11/2016). 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea acerca da necessidade da prisão preventiva em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva, por se tratar de Réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas, que havia sido colocado em liberdade poucos dias antes de ser preso em flagrante pelos fatos ora em análise. (...)’ (HC 615.325/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). Ao que tudo indica, o paciente – que tem 18 anos de idade - faz do crime meio de vida. Já demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Na lição de Basileu Garcia, ‘para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida’ (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Sobre o tema, julgados da Turma: ‘(...) 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso e de crimes cujas penas máximas abstratas somadas superam quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente. 2. O paciente já foi condenado anteriormente pela prática de dois crimes de furto e responde a outra ação penal pela prática dos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, de modo que a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei. (...)’ (Acórdão 1294536, 07432290220208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); ‘(...) Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outras condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, inclusive duas envolvendo crime de receptação, delito de mesma espécie ao da hipótese.’ (Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019, Publicado no PJe: 27/02/2019). Não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos gravoso ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Confira-se: ‘(...) 2. Mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da medida com base em futura e hipotética condenação da pena que será cumprida em regime menos gravoso que o fechado, uma vez que, somente após a finalização da instrução criminal é que poderá o Juízo, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento não sendo possível antecipar esta análise. 3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido.’ (AgRg no HC 585.262/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020); ‘(...) Violação ao princípio da homogeneidade. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. (...).’ (HC 547239/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, 3.12.19, DJe 12.12.19); E resta superada eventual alegação de nulidade do flagrante com a superveniência do decreto da prisão preventiva, que apenas poderá ser revogada por vícios em seu próprio fundamento. Confiram-se julgados do Tribunal: ‘(...)1. A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante resta superada pela sua conversão em prisão preventiva, a qual passa a constituir, por si só, o título da segregação cautelar do acusado, diante da verificação da materialidade e indícios de autoria do crime e da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)’ (Acórdão n.1095361, 07060388820188070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); ‘(...) não se fala em constrangimento ilegal em face da irregularidade do flagrante se a prisão foi convertida em preventiva, porquanto superada por novo título judicial ensejador da custódia cautelar. Precedentes do STJ do TJDFT. (...)’ (Acórdão n.1047361, 20170020186923HBC, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/09/2017, Publicado no DJE: 20/09/2017. Pág.: 91-99) Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar.” O habeas corpus, mera repetição do HC 0706722-08.2021, não é admissível. Se o objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico ao impetrado anteriormente, que ainda aguarda julgamento, inexiste interesse de agir. Não admito a impetração. Intime-se. Brasília-DF, 9 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES